Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-10.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000632-10.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), J CORREA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 18.488.931/0001-46 (APELANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA TACITAMENTE. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, homologou o pedido de desistência formulado pela instituição financeira autora, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça apresentado na contestação implica deferimento tácito e afasta a deserção; e (ii) saber se, em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da parte autora, os ônus sucumbenciais podem ser atribuídos ao réu com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de decisão expressa sobre o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na contestação enseja seu deferimento tácito, conforme jurisprudência consolidada do STJ, afastando a deserção por ausência de preparo recursal.

4.A extinção do processo por desistência da autora não impede a atribuição dos ônus sucumbenciais ao réu quando evidenciado que este deu causa à instauração da demanda, nos termos do princípio da causalidade.

5.A mora restou regularmente constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com aviso de recebimento, nos termos do Tema 1132 do STJ.

6.A desistência posterior à apreensão do bem decorreu de acordo entre as partes, não havendo nos autos qualquer indício de litigância temerária ou abuso de direito por parte da autora.

7.A imputação dos ônus sucumbenciais à parte ré está em conformidade com os arts. 82 e 85 do CPC, em razão de sua inadimplência contratual e consequente instauração legítima da demanda.

8.Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita formulado na contestação enseja seu deferimento tácito, afastando a deserção. 2. A parte que deu causa à instauração da demanda responde pelos ônus sucumbenciais, mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 82, 84, 85, §§ 2o e 11, e 485, VIII; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.832.260/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.11.2021; TJMT, Ap Cív. 1033614-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, 5a Câm. Dir. Privado, j. 27.06.2025; TJMT, Ap Cív. 0009478-76.2019.8.11.0004, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câm. Dir. Privado, j. 16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
j correa transporte rodoviário de cargas ltda
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sinop, que, nos autos de ação de busca e apreensão promovida pelo
banco bradesco financiamentos s.a.
homologou o pedido de desistência, após a oitiva do requerido, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Na mesma oportunidade, condenou a empresa demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 353.881,61, nos moldes dos arts. 82, 84 e 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

A requerida alega que a extinção do feito, mesmo diante da desistência, deveria ter sido acompanhada do reconhecimento da ausência de mora, bem como que a imposição dos ônus sucumbenciais à recorrente é indevida, pois a autora teria dado causa à propositura da demanda.

Argumenta, ainda que houve má-fé e conduta abusiva por parte da instituição financeira ao ajuizar a ação mesmo ciente da possibilidade de composição e que, a desistência implica em renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, o que afastaria qualquer condenação à parte requerida.

Em contrarrazões, o banco recorrido pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, ao argumento de que houve ausência de comprovação do recolhimento do preparo, o que caracterizaria hipótese de deserção.

No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que a inadimplência do contrato restou demonstrada e que a desistência decorreu de liberalidade, em razão de acordo firmado entre as partes, o que não afasta a responsabilidade da empresa devedora quanto aos ônus processuais, por aplicação do princípio da causalidade. (id. 301636901).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da alegação de deserção

O apelado requer o não conhecimento do recurso, ao argumento de que não foi recolhido o preparo recursal.

No caso, o apelante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no bojo da contestação, contudo, o pedido não foi analisado pelo juízo de primeiro grau, qual proferiu sentença sem enfrentar essa postulação.

A jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que, diante da ausência de pronunciamento expresso sobre o requerimento de gratuidade da justiça, deve-se reconhecer o seu deferimento tácito. É o que se extrai dos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM FASE PRÉ-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...).
6. A ausência de manifestação expressa do Juízo a quo quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita implica em deferimento tácito do benefício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, operando em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição
.
Tese de julgamento: (...). 2. A ausência de manifestação expressa sobre pedido de assistência judiciária gratuita implica em deferimento tácito do benefício, afastando a condenação em custas processuais
." (N.U 1033614-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (...).
III. Razões de decidir 3. A ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita enseja o deferimento tácito, nos termos da jurisprudência do STJ
.
Tese de julgamento: “1. A ausência de apreciação expressa do pedido de justiça gratuita enseja seu deferimento tácito.”
(...) (N.U 0009478-76.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025) (destaquei).

Assim, impõe-se o reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade da justiça, para todos os efeitos legais.

2.Do mérito

A controvérsia versa sobre a legalidade da sentença que, em sede de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n.o 911/69, homologou o pedido de desistência formulado pela instituição financeira demandante e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Simultaneamente, impôs à empresa demandada, ora recorrente, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A insurgência volta-se, essencialmente, à pretensão de se ver reconhecida como parte não responsável pelos encargos sucumbenciais, sob a alegação de que não teria dado causa à instauração do processo, já que o recorrido, por iniciativa própria, desistiu da ação.

Alega, ainda, que a extinção do feito deveria ter sido acompanhada do reconhecimento da ausência de mora, reputando-se abusiva e temerária a conduta da credora ao ajuizar a demanda quando já havia tratativas em curso.

De início, destaco que o procedimento de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n.o 911/69 exige, como pressuposto de admissibilidade, a demonstração da mora do devedor fiduciário, a qual, no caso concreto, foi regularmente constituída mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato de financiamento, com aviso de recebimento acostado aos autos. (Tema 1132, STJ).

Não merece acolhimento a alegação da apelante no sentido de que não teria incorrido em mora. Os documentos acostados aos autos evidenciam que a instituição financeira promoveu a notificação de forma válida, por meio de expediente encaminhado ao endereço indicado contratualmente. Eventual recusa no recebimento ou a ausência de assinatura pessoal do destinatário não descaracteriza a ciência presumida, nos termos da jurisprudência consolidada.

Com relação à desistência da ação, é certo que a parte autora manifestou a intenção de não mais prosseguir com o feito após a apreensão e restituição do bem. No entanto, tal manifestação não invalida a propositura da demanda nem descaracteriza os fundamentos que a motivaram, sobretudo na ausência de indícios de litigância temerária ou abuso de direito.

O reconhecimento da desistência da ação não impede a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que efetivamente deu causa à instauração do processo, como justamente, é o caso dos autos.

Nesse contexto, a inadimplência contratual da apelante, demonstrada pela planilha de débitos, pela notificação regularmente encaminhada ao endereço contratual e pela ausência de impugnação específica quanto ao descumprimento da obrigação, configurou o motivo determinante para a propositura da ação pela instituição credora.

Incide, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo, mesmo que este venha a ser extinto sem resolução de mérito. Diante disso, a imputação das despesas e dos honorários advocatícios à devedora mostra-se de rigor.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e condenou a empresa J CORREA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, em razão do não provimento do recurso, observado o trabalho adicional realizado em grau recursal e o disposto no §2o do referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025